Tribunal: STF
Processo: ARE 1574717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Peculato mediante erro de outrem. Alegação de ausência de interesse da União para fins de fixação da competência da Justiça Estadual. Alegação de violação do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. A alegada contrariedade à Constituição Federal demanda o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.